Tribunal: STF
Processo: ARE 1565190
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARCIAL INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DIRECIONADO AO STF. ART. 1.042 DO CPC. INADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que conheceu em parte do recurso extraordinário com agravo e, nessa extensão, negou-lhe provimento.



    2. A parte agravante sustenta inadequada a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Aponta equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral e na evocação do art. 1.042 do CPC.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão a saber: (i) se cabe ao STF apreciar, em agravo interposto com alegada base no art. 1.042 do CPC, a admissibilidade do recurso excepcional quando negado o processamento com base na sistemática da repercussão geral; e (ii) se é adequado extraordinário quando a matéria suscitada não foi objeto de prequestionamento.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A inadmissão de recurso extraordinário com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente por agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º).



    5. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.